Tribunal: STF
Processo: Rcl 54414
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida nos autos do Processo 0000404-26.2011.5.01.0030.



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao impor o pagamento de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, uma vez que a taxa SELIC engloba juros e correção monetária. 



    Nesses termos, argumenta que: 



    “Na Reclamação Trabalhista n. 0000404-26.2011.5.-1.0030, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sede de agravo de petição interposto pelo autor da presente reclamação, conheceu do recurso e no mérito deu parcial provimento para “determinar a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa Selic, … observando-se os juros compensatórios/remuneratórios de 1% ao mês (12% a.a.), a partir do ajuizamento da ação, consoante o art. 883 da CLT...”, como se observa: (doc. 6) 



    (…)



    Cumpre esclarecer, em que pese não tenha sido objeto de arguição na decisão reclamada, a sentença exequenda não delimitou os critérios de correção monetária e juros limitando-se a esclarecer que: ‘Acresçam-se juros e atualização monetária nos termos da legislação vigente às épocas próprias, observando-se a Súmula 381/TST’. 



    Portanto, no caso em análise, como a decisão exequenda não estabeleceu critério de correção monetária e juros, postergando tal definição ao momento da execução, plenamente aplicável a decisão proferida pelo pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC´s 58 e 59, em especial o item ‘7’ e ‘8’ da ementa. 



    Com efeito, o acórdão citado está em desacordo com a modulação dos efeitos impostas pelo STF no julgamento da ADC 58 e, em última análise, está a negar eficácia a decisão da Suprema Corte proferida em sede de controle concentrado, e que assim dispôs a respeito da matéria”. (eDOC 1, pp. 3-4)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    Deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até a decisão final desta reclamação, no que diz respeito à cumulação da taxa SELIC com de juros de mora de 1% ao mês. (eDOC 16)



    As informações solicitadas não foram prestadas pela autoridade, conforme certificado no eDOC 21.



    Citado, o beneficiário Esdras Reis deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 22.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela procedência da presente reclamação, através de parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA. 1. A decisão reclamada, ao deliberar pela utilização, na fase extrajudicial, do IPCA-E e, na fase judicial, da SELIC cumulada com juros de 1%, não observou os respectivos parâmetros de modulação e a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o “IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir do ajuizamento da ação”. — Parecer pela procedência do pedido”. (eDOC 25) 



    É o relatório. Decido.



    Ressalto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Extrai-se da exordial, a alegação de violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Na oportunidade, restou assentado que a incidência de juros moratórios com base na taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de nenhum outro índice de atualização do débito judicial, sob pena de caracterização de bis in idem. 



    Ainda, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado, desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    A autoridade reclamada (TRT da 1ª Região), por sua vez, entendeu que, no caso, caberia a cumulação da taxa SELIC com juros de mora de 1% ao mês, sob a seguinte fundamentação:



    “Entendo que a correção monetária sobre as verbas trabalhistas não deve ser realizada utilizando-se a Taxa Referencial (TR), inclusive após a edição da Lei 13.467/17, uma vez que já é notório que tal índice por descumprir seu escopo nuclear de recompor a inflação, viola o direito fundamental de propriedade (5º, XXII da CR), a coisa julgada (artigo 5º, XXXVI da CR), a isonomia (artigo 5º, caput da CR), o princípio da separação dos Poderes (artigo 2º da CR) e o princípio da proporcionalidade, além da eficácia e efetividade do título judicial, ocasionando, dessa forma, o enriquecimento indevido do devedor. Nesse sentido, o Pleno do TRT da 1ª Região, ao julgar o processo ARGINC-0101573-05.2018.5.01.0000, declarou inconstitucional do art. 879, § 7º da CLT, que fixa a TR como índice para correção monetária dos créditos trabalhistas, razão pela qual esse órgão fracionário não poderia adotar o índice pretendido pela defesa. Observo, ademais, que a aludida inconstitucionalidade já restou reconhecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.357 e do RE 870947 e, mais recentemente, das ADCs 58 e 59, decisões essas que se constituem em paradigmas de observância obrigatória. 



    Tampouco o IPCA-E poderá ser utilizado a todo período, processual e pré-processual, tendo em vista que, quanto ao índice de correção monetária, no julgamento das ADCs 58 e 59, o C. Supremo Tribunal Federal, resolveu que, ‘até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, devem ser aplicados o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase préjudicial, e, a partir da citação, a taxa Selic, índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral’ (https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=457520'i=1). Acórdão publicado em 07/04/2021, em relação ao qual pende julgamento de embargos de declaração opostos em 14/04/2021. 



    Ante o exposto, deverá ser aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa Selic, índice de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral. 



    Todavia, cumpre ressaltar que o crédito trabalhista, que tem natureza alimentar, não estará justamente remunerado, tendo em vista que a taxa de atualização (correção monetária mais juros de mora pela SELIC) não reflete a perda do poder aquisitivo da moeda, o que implica em dizer que o trabalhador não terá o mesmo poder de compra. Nessa esteira, patente está que a taxa de juros moratórios com base na SELIC viola o princípio do a restituto in integrum, ferindo o direito de propriedade do trabalhador, com estímulo do inadimplemento por parte do empregador. 



    Desse modo, considerando o disposto nos arts. 591 e 406 do Código Civil c./c. art. 161, §1º do CTN (Lei nº 5.172/1966), deverão ser computados os juros compensatórios /remuneratórios de 1% ao mês (12% a.a.), a partir do ajuizamento da ação, consoante o art. 883 da CLT. 



    Portanto, o provimento é parcial”. (eDOC 13, pp. 5-6 - Grifei)



    Como se infere da decisão transcrita, aplicou-se índice de correção monetária para a fase pré-judicial nos termos do que foi decidido pelo STF. Não foi observado, no entanto, o precedente vinculante no que tange à atualização do débito na fase judicial, que deve ocorrer apenas pela incidência da taxa SELIC (juros de mora e correção monetária).



    Desse modo, entendo que a decisão reclamada, ao utilizar a taxa SELIC como índice de correção monetária do débito trabalhista cumulada com juros de 1% ao mês, ofendeu ao decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. 



    Em caso semelhante, confira-se o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, ‘em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais’. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 48.135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021)



    Confiram-se ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 46.970, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.5.2021; Rcl 47.464, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.21 e Rcl 50.884, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe 10.12 .2021.



    Corrobora esse entendimento a manifestação do Parquet, de seguinte teor:



    “Direcionando-se, agora, para o teor da decisão reclamada, a Sétima Turma do TRT da 1ª Região entendeu pela incidência de juros de mora de 1% ao mês, fixando-os cumulativamente com a taxa SELIC na fase judicial, sob os seguintes fundamentos (fls. 45/50): 



    (…)



    Contudo, a cumulação de juros com índice de correção monetária, na fase judicial, foi expressamente afastada no julgamento dos paradigmas invocados, conforme se vê do seguinte trecho da ementa do julgado na ADC 58/DF: 



    (…)



    Desta forma, o decisum guerreado firma compreensão antagônica àquela alcançada, pela Suprema Corte, nos paradigmas de controle e explicitada na modulação de efeitos então delineada. 



    A cumulação dos juros com a SELIC, na fase judicial, gera anatocismo, o que vai de encontro com o decidido nas decisões paradigmas. Nesse sentido a recente decisão proferida na Rcl 46.882/BA, de relatoria do Ministro Dias Toffoli: 



    (…)



    Em conformidade com esse posicionamento, aponta-se a decisão proferida na Rcl 48.065/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes), no sentido de que ‘(…) a decisão reclamada ao utilizar a taxa SELIC como índice de correção monetária do débito trabalhista cumulada com juros de 1% ao mês, ofendeu ao decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021’. 



    Por fim, a consequência da procedência do pedido é a cassação da decisão reclamada para que outra seja proferida, em observância à tese jurídica fixada, pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF. 



    Entendimento diverso, ou seja, o julgamento da causa diretamente pela Suprema Corte, no âmbito estreito da reclamação constitucional, teria por efeito, nesta e na maioria dos casos, a supressão de instâncias e a ofensa aos princípios do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa e, por consequência, do devido processo legal”. (eDOC 25)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, no que diz respeito à incidência simultânea de juros de mora de 1% ao mês e correção pela taxa SELIC, determinando que outra decisão seja proferida com observância da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente